Tribunal: TJDFT
Processo: 0747749-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747749-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY CASTRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: EDIR CASTRO DO NASCIMENTO, DENISE CASTRO DO NASCIMENTO, EDILSON CASTRO DO NASCIMENTO, DELAINE CASTRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Preparo realizado ao ID 78222039. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido à parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator